Tribunal: TJDFT
Processo: 0711522-23.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Pena. Fração de aumento.
1 – As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, de que o réu agrediu sua integridade física sem deixar lesões aparentes e a ameaçou, são suficientes para condenação.
2 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.
4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
5 - Apelação provida em parte.